Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VISITAS – DIREITO NÃO ABSOLUTO – HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA CRIANÇA.
1) O direito de visitas estabelecido no art. 19, parágrafo 4o, do ECA, não é absoluto e deve ser avaliado não apenas sob as perspectivas do jovem internado como também daquele que vai ao seu encontro.
2) Se a unidade desaconselhou a visita por parte da companheira, em razão do histórico de violência doméstica, deve ser suspensa também a visita da filha recém nascida, quando levada pela mãe, de forma a se assegurar a integridade física e psíquica da criança.